Tribunal: STF
Processo: Rcl 74050
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Raphael Oliveira Gonçalves Cavalcante contra ato administrativo do Banco do Brasil S.A. que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 47.



    O reclamante narra “possui dívidas referentes ao contrato do Fies” e



“atua em convenio da Defensoria Pública com a OAB, fazendo Jus às suas árduas certidões de honorários advocatícios, tendo somente a reclamada como meio de recebimento de seus honorários” (eDoc 1,p 2).



    Prossegue afirmando que “ao realizar o protocolo de sua primeira certidão de honorários a reclamada reteve todo o valor, ou seja, realizou descontos na conta do autor da integralidade dos honorários advocatícios” (eDoc 1, p 2) e, nessa medida, sustenta, haver afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Súmula Vinculante nº 47 reconhece caráter e natureza alimentar quanto aos honorários advocatícios. 



    Argumenta, ainda, que a autoridade reclamada “desrespeitou o princípio fundamental da Dignidade Humana, disposto no (art. 1o, III da CF, c/c art. 833, IV do CPC/15) institutos que preservam o mínimo existencial”(eDoc 1,p 2).



    Requer 



    “a) Seja deferida a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que desrespeitou a Súmula Vinculante nº 47, restituição do valor de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) já retidos, impedimentos de nova retenção ou desconto das certidões de honorários, conforme art. 989, II, do CPC. (...)



    f) Seja julgada procedente a presente reclamação para determinar que o ato administrativo que “reteve/descontou” os honorários advocatícios seja anulado, restituído o valor supra e impedindo novos descontos dos honorários advocatícios atendendo o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47 do STF, nos termos do art. 992 do CPC.”



    Postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculativa em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    A jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação [do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).



    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:



    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e



    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual §1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.



    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia. 



    Isso por que:



    a) enquanto o título judicial – do qual decorrem os honorários sucumbenciais – vincula as partes que integram a relação processual, em regra, representadas por seus advogados para postular em juízo, cuja vontade é substituída por decisão judicial;



    b) o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia – do qual resultam os honorários objeto da presente reclamação – decorre de relação negocial ou empregatícia ou administrativa entre o advogado e o cliente por si representado, da qual não há qualquer evidência de participação da parte contrária na formação de vontade manifestada no instrumento que os vincula.



    A existência, a validade e a eficácia dos termos do acordo, bem como a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios – tanto pelo patrono contratado (com a prestação do serviço profissional) como pelo cliente contratante (com o pagamento da retribuição pecuniária correspondente) – são matérias estranhas à execução do título judicial em face da parte vencida, que, sendo a Fazendo Pública, resultará na expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor.



    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.



    Dessa perspectiva e no sentido de explicitar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47, destaco trecho da decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, pela qual se negou seguimento à Rcl nº 22.187/AP:



    “O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações, 



    ‘(…) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão ‘incluídos na condenação’ que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução ‘destacados do montante principal devido ao credor’ que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).’



    Esse entendimento é corroborado no parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do Subprocurador-Geral Odim Brandão Ferreira, cuja fundamentação também se adota:



    ‘(…) O pressuposto da procedência dessa reclamação é a existência de desrespeito de súmula vinculadora, que, por sua vez, só pode ser editada a respeito de tema constitucional. Em outras palavras, a tese do autor apenas terá viabilidade, se a relação jurídica em causa for regulada pelo direito constitucional. O art. 100 da CR regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público, em decorrência de sentença transitada em julgado. Tal relação jurídica tem um credor, que pode ser público ou privado, e um devedor, necessariamente público. Isso não acontece no caso. O credor é um advogado privado e o devedor, seu cliente. Tal diferença subjetiva na estrutura da relação jurídica faz com que não se subsuma ao art. 100 da CR, do qual se extraiu a SV 47. Quando muito, o STF terá reconhecido o caráter alimentar tanto dos honorários de sucumbência, como dos convencionais. Considerando, entretanto, que o art. 100 da CR não regula o modo pelo qual o advogado satisfaz seu crédito contra o cliente, segue-se que a SV 47 não resolve essa espécie de problema. Afinal, as súmulas vinculatórias do STF não criam direito constitucional novo; apenas declaram o que nele se contém. Logo, o que não é objeto do art. 100 da CR não pode tornar-se assunto da SV 47. A prova final para se demonstrar tal conclusão encontra-se no fato de que o modo pelo qual os advogados cobram seus honorários convencionais está regulado apenas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994: ‘se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. Ao contrário do crédito decorrente da sucumbência, baseado na reparação da parte vencedora por ser compelida a litigar, a execução dos honorários convencionais é promovida contra particular, decorrente do negócio jurídico livremente entabulado por advogado e seu cliente. Não existe base constitucional que a regule. Ademais, nenhuma das referências da SV 47 cuidou do tema; todas solucionam controvérsias relativas a honorários sucumbenciais, de modo que sua força vinculativa não pode ser estendida a questões supostamente implícitas nos debates. Procedimento dessa natureza atentaria contra a natureza e o escopo dessa espécie de deliberação judicial, que se baseia na reiteração de julgados, a ponto de se obter algum tipo de consenso no STF quanto à matéria (doc.13, fls. 2/4)’” (DJe de 18/12/15, grifei). 



    No caso dos autos, como afirmado na petição inicial, é possível depreender que o pedido não se refere à valor de honorários eventualmente arbitrado por decisão judicial em face da Fazenda Pública, sobretudo, porque busca-se desconstituir ato administrativo pelo qual o Banco do Brasil teria efetivado descontos na conta corrente de titularidade do reclamante.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente